Tribunal: TJBA
Processo: 8000376-37.2022.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000376-37.2022.8.05.0041 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARINALDO MONTEIRO DA SILVA Advogado(s): JUSCELIO GOMES CURACA APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO. 1. ÔNUS PROBATÓRIO. Instituição financeira que não se desincumbiu adequadamente de seu encargo. 2. VALIDADE CONTRATUAL. Não demonstradas a regularidade da contratação e o efetivo recebimento do crédito pelo consumidor, não legitimam-se os descontos em benefício previdenciário. Existência de ato ilícito ensejador de repetição de indébito ou reparação moral. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. O provimento do recurso impõe a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000376-37.2022.8.05.0041, tendo como apelante MARINALDO MONTEIRO DA SILVA e como apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, fixando os danos morais no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais) e honorários sucumbenciais em 15%, nos termos do voto do Relator Substituto. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto